Tribunal: TJSP
Processo: 0002055-45.2014.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal. Corrupção ativa. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o depoimento de policiais e servidores públicos em geral tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos

Ementa:
Apelação criminal. Corrupção ativa. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o depoimento de policiais e servidores públicos em geral tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.